Tribunal: TJPA
Processo: 0829856-18.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0829856-18.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ALDO AIRES DA SILVA, SALATIEL COSTA FERREIRA, LUDHIANA VIGARIO DA COSTA FARIAS, VITOR VASCO RIBEIRO, JOAO WILLIAM DA SILVA CASTRO, MARCELO DA ROCHA CARDOSO, ANIELSON COSTA FERREIRA, ABNER FELIPE DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDO: FUNDACAO CARLOS GOMES, SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

REPRESENTANTE: FUNDACAO CARLOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO
C-180. EDITAL 01/SEAD-SEAD.
CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. RE Nº 598.099/MS (TEMA 161). DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A preliminar de ilegitimidade passiva evidentemente não comportava acolhimento, pois uma singela leitura dos autos revela que a Superintendência da Fundação Carlos Gomes subscreveu os termos do edital do certame. Além disso, o ente fundacional integra a administração indireta, dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

2.

Quanto ao mérito, é cediço que os
candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possuem direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema: 161).

3.

A discricionariedade conferida à administração para escolher, dentro do prazo de validade do certame o momento para efetivar as nomeações não pode representar ato de disposição (omissão), sobretudo quando esgotado tal prazo.

4.

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, em remessa necessária confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora. 04
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0829856-18.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADOS / IMPETRANTES: ALDO AIRES DA SILVA e OUTROS

ADVOGADOS: VIRGILIO ALBERTO AZEVEDO MOURA (OAB/PA 17.308) e OUTRA

SENTENCIADA: SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança, no sentido de determinar a nomeação e posse dos impetrantes: Aldo Aires da Silva, Salatiel Costa Ferreira, Ludhiana Vigário da Costa Farias, Vitor Vasco Ribeiro, João Willian da Silva Castro, Marcelo da Rocha Cardoso, Anielson Costa Ferreira e Abner Felipe da Silva Rodrigues para os cargos de Técnico em Música especialidades: bateria (01 vaga ofertada), clarinete (01 vaga ofertada), contrabaixo (01 vaga ofertada), oboé (01 vaga ofertada), piano (02 vagas ofertadas), saxofone (01 vaga ofertada), trombone (01 vaga ofertada) e trompa (01 vaga ofertada).

Consta dos autos que os impetrantes foram aprovados em processo seletivo para provimento de 90 vagas imediatas, Edital 01/SEAD-SEAD, Concurso C-180.

A exceção do impetrante João Willian da Silva Castro (2º lugar) os demais foram aprovados na primeira colocação de suas respectivas especialidades.

Aduziram ser de 1 (um) ano a validade do certame, contada da publicação da homologação do resultado final (DOE nº 33.746 de 26/11/2018), podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, o qual estava projetado para expirar em 26/11/2019, não havendo notícia de prorrogação ou nomeação.

Explicaram que alguns dos impetrantes já mantinham vínculo com a Fundação Carlos Gomes, seja como contratados, seja como bolsistas.

Sobreveio a sentença concessiva da segurança. Não houve interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da mesma.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Remessa necessária na forma prevista pelo §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

A preliminar de ilegitimidade passiva evidentemente não comportava acolhimento, pois uma singela
leitura dos autos revela que a Superintendência da Fundação Carlos Gomes subscreveu os termos do edital do certame. Além disso, o ente fundacional integra a administração indireta, dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

Portanto, corretamente rejeitada a preliminar.

As demais preliminares, a saber: inadequação da via mandamental e impossibilidade jurídica do pedido confundem-se com o mérito da impetração.

Quanto ao mérito, é cediço que os
candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possuem direito subjetivo à nomeação
- RE nº 598.099/MS (Tema: 161)
.

A discricionariedade conferida à administração para escolher, dentro do prazo de validade do certame o momento para efetivar as nomeações não pode representar ato de disposição (omissão), sobretudo quando esgotado tal prazo.

Absolutamente escorreita a sentença sendo evidente a certeza e liquidez do direito reclamado

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023